Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015434-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (AGRAVANTE), SALATHIEL FERREIRA DE SA NETO - CPF: 266.286.198-34 (AGRAVADO), SUELI MARIA DIB FERREIRA DE SA - CPF: 667.144.781-00 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA PELO EXEQUENTE – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fraude contra credores tem previsão no Código Civil, nos artigos 158 a 164 e é causa de anulação do negócio jurídico, revertendo-se a vantagem em proveito dos credores, podendo ser reconhecida por meio de ação pauliana, com ampla dilação probatória, de forma que é descabida sua alegação incidental nos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOISÉS PRADO DOS SANTOS., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000107-31.2009.8.11.0007, reconheceu o direito de terceiro e determinou o levantamento da constrição sobre de matrícula 1521 do livro 2-G do 1o Serviço Registral de Apiacás.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- em 03/12/2005 firmou com os Agravados o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, onde estes reconheceram e confessaram serem devedores de 6.918 @ (seis mil, novecentos e dezoito arrobas) de boi gordo, castrado, rastreado, da raça nelore, a ser convertido ao preço do dia do pagamento para moeda corrente nacional e preço do comércio de Frigorífico de Alta Floresta/MT;

- após o vencimento da dívida em 03/12/2006, todas as tentativas de recebimento do crédito pelas vias administrativas restaram infrutíferas, pelo que então ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 20/01/2009, buscando o recebimento de seu crédito;

- após citado a realizar o pagamento nos Autos de origem, os Agravados deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, pelo que então o r. Juízo
a quo
determinou a penhora no rosto dos Autos 0001793-08.2017.8.11.0014 em trâmite na 1a Vara da Comarca de Poxoréu;

- devidamente intimados da Penhora, os Agravados deixaram de opor Embargos do Devedor, então ocorreu a preclusão e consolidação da dívida, decaindo o direito em embargar a ação;

- decretada a revelia dos Executados, ora Agravados, a Defensoria Pública manifestou-se nos Autos informando não possuir fatos suficientes para obter êxito em favor dos Agravados e deixou de interpor Embargos à Execução;

- em decisão proferida em 13/06/2018, o r. Juízo da Comarca de Poxoréu, MT, determinou que fosse resguardado o seu direito, seguindo a ordem de preferência de liberação dos valores (id. 41641031 - Pág. 17 da ação de origem);

- nos Autos da Comarca de Poxoréu, MT, processo n° 0001793-08.2017.8.11.0014, juntamente com os demais credores dos Agravados, compuseram a fim de “dividir” o montante que os estes possuíam, restando convencionado que receberia o montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a serem abatidos da Ação de Execução de origem do presente Agravo de Instrumento;

- abatido o montante recebido, ainda restou pendente o valor de R$3.012.604,83 (três milhões, doze mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e três centavos), atualizado até 13/07/2018;

- em decisão proferida pelo r. Juízo
a quo
em 27/07/2018, fora deferida a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 1521 do livro 2-G do 1o Serviço Registral de Apiacás;

- a penhora e avaliação do referido imóvel fora realizada em 28/08/2018, oportunidade em que os Agravados foram devidamente citados da penhora;

- após conhecimento de créditos que os Agravados tinham a receber no processo n° 000685-26.2016.8.11.0014 em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, fora realizada a penhora de R$233.689,21 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos);

- aos 22/04/2022 apresentou nos Autos de origem o valor atualizado do crédito, perfazendo o valor de R$7.494.890,16 (sete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos), já abatidos os mencionados pagamentos, oportunidade em que requereu também a expropriação do bem penhorado;

- em decisão de id. 103114124 o r. Juízo
a quo
concluiu pela regularidade da penhora realizada, deferindo a expropriação do bem e intimando-o a se manifestar pela adjudicação ou alienação do imóvel penhorado;

- em 13/12/2022 manifestou pela adjudicação parcial do bem penhorado;

- intimados a se manifestarem, os Executados, ora Agravados informaram que o imóvel não integra mais seu patrimônio, em decorrência do processo 0001793-08.2007.8.11.0014 em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu;

- se manifestou nos Autos novamente noticiando a fraude à execução perpetrada pelos Agravados e pelo adquirente do bem penhorado, que desconsideraram os direitos dos credores em evidente má-fé;

- em face da r. decisão agravada o r. juízo
a quo
indeferiu a continuidade da expropriação do bem penhorado, reconheceu o direito de terceiro com base na mera petição do executado e preteriu o seu direito;

- apesar de ter o crédito anterior a data da venda, ainda assim perdeu o direito a expropriação do bem que pertencia ao Executado e que estava licitamente penhorado, pelo fato deste ter vendido o bem a terceiro e dilapidado o valor recebido.

Desse modo, requer:

a-)
conceder a tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, dando efeito ativo ao presente recurso, sendo para (i) dar efeito suspensivo a decisão agravada, e, (ii) ordenar a reativação da penhora do R-8 da matrícula imobiliária 1521 do Cartório de Registro da Comarca de Apiacás, MT, até o julgamento de mérito do presente recurso;

b-)
no mérito: o provimento ao presente RAI para anular ou reformar a r. decisão agravada, para reconhecer a fraude contra credores perpetrada pelos Agravados, bem como pelo adquirente do imóvel, Sr. Vander de Pádua Mello, declarando a ineficiência da transferência declinada no R-13 da matrícula imobiliária 1521 do 1o Serviço Registral da Comarca de Apiacás, Mato Grosso, determinando a continuidade da adjudicação parcial do imóvel penhorado, na forma e quantitativos do mapa apresentado sob id. 106223235 dos Autos de origem;

c-)
não sendo este o entendimento desta c. Câmara, seja reconhecida a eficácia da penhora do R-8 da matrícula imobiliária 1521 (doc. 14) do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Apiacás-MT, dado ao fato que os adquirentes tomaram conhecimento dela no momento do registro da escritura, na forma do R-13 da mesma matrícula imobiliária, e deixaram correr
in albis
o prazo para contrapor sua eficácia, assumindo o ônus de seu efeito, para si, nos termos da jurisprudência pacífica a respeito e em respeito a norma processual a respeito do prazo de oposição de embargos de terceiros.

Contrarrazões no id. 180088174.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Para caracterização da fraude contra credores, deve haver a diminuição intencional de diminuir a garantia, por parte do devedor, em detrimento a direito creditício alheio.

Caio Mário cita alguns exemplos nos quais ocorre a fraude:

Ocorre freqüentemente a fraude quando, achando-se um devedor assoberbado de compromissos, com o ativo reduzido e o passivo elevado, procura subtrair aos credores uma parte daquele ativo, e neste propósito faz uma liberalidade a um amigo ou parente, ou vende a vil preço um bem qualquer, ou qualquer ato, que a má-fé engendra com grande riqueza de imaginação. (PEREIRA, 2000: 343)

Assim, a fraude contra credores é o propósito de prejudicar o credor, furtando-lhe a garantia geral que deveria encontrar no patrimônio do devedor. Os requisitos da fraude contra credores são os seguintes:
a-)
má-fé (malícia do devedor); e
b-)
a intenção de impor prejuízo ao credor.

Referente aos institutos da fraude à execução com a fraude contra credores, destaca-se que ambos não se aplicam ao presente feito, considerando que este último (previsto no art. 158 e seguintes, do CC) também possui requisitos específicos e que também não ocorreram neste feito, tendo em vista que a alienação realizada em 2005 pelos ora Agravados foi regular e sem qualquer vício ou mesmo fraude.

O meio idôneo de enfrentamento a este ato, se faz por meio da ação pauliana (ação revocatória), cujo efeito é a declaração de nulidade do ato fraudulento. Os requisitos desta ação são os seguintes:
i)
deve ser proposta pelo credor prejudicado;
ii)
pode ser intentada contra o devedor insolvente ou contra terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé;
iii)
deve ser provado o prejuízo que o ato tenha causado, não o prejuízo que o ato poderia ter causado;
iv)
deve, ainda, ser provado o estado de insolvência do devedor;
v)
quando oneroso o negócio jurídico, deve ser provado o acerto entre os participantes dele.

Portanto, a via própria e adequada para discutir a ocorrência de fraude contra credores e, por conseguinte, se pleitear a anulação do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, com ampla dilação probatória, de forma que é descabida sua alegação incidental nos autos da execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024